Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO. MULTA. EXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da legitimidade da associação civil apelada como sujeito passivo da obrigação administrativa; b) legalidade do aludido procedimento administrativo decorrente de ato administrativo; e c) exigibilidade de multa administrativa.
2. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. 2.1. A declaração de nulidade alcança os efeitos do ato administrativo em seu nascedouro.
3. Nos autos do processo no 0707100-29.2019.8.07.0001 a Fundação Funiversa, ora apelada, foi extinta em razão de atuação divergente em relação ao previsto em seu estatuto social.
4. Após a extinção o patrimônio da fundação aludida foi revertido em favor de sua instituidora, a União Brasileira de Educação Católica - UBEC, ora recorrida, como previsto no aludido Estatuto Social.
5. Somente após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo respectivo (autos no 0707100-29.2019.8.07.0001), será viabilizado o cumprimento da sentença, com eventual liquidação do patrimônio da Pessoa Jurídica extinta.
6. Os procedimentos administrativos aludidos, de fato, não demonstraram a ocorrência de condutas omissivas ou comissivas, por parte da Fundação Funiversa. 7.1. No atual cenário, não é possível afirmar que a União Brasileira de Educação Católica – UBEC é a “atual responsável pelo patrimônio da Fundação Universa”.
7. Em relação à suposta configuração de grupo econômico com a finalidade de responsabilidade solidária entre as apeladas, verifica-se nos autos que a UBEC é uma associação civil, filantrópica e sem fins lucrativos, que desempenha atividades semelhantes à Fundação Funiversa no ramo educacional e figura como instituidora da aludida fundação. 7.1. Não há provas, nos presentes autos, de formação de grupo econômico entre as recorridas, inexistindo ainda eventual dependência financeira.
8. Observa-se que para a configuração de grupo econômico é necessária a comprovação efetiva de comunhão de interesses e atuação conjunta, além da necessária unidade da administração. 8.1. Ademais, é necessária a finalidade lucrativa, que não está presente no caso em exame em razão da natureza jurídica e objetivo filantrópico das associações civis. 8.2. Aliás, a isolada indicação de membros para compor o conselho curador da Fundação Funiversa ou a celebração de negócio jurídico com o objetivo de mútua cooperação, são insuficientes para a caracterização de grupo econômico. 8.3. Ainda que exista um relacionamento estreito entre a entidade instituidora e a fundação originária, não há evidências de dependência econômica ou administrativa entre ambas, pois as “decisões” a respeito de aspectos relevantes da gestão fundacional são atribuídas aos órgãos colegiados compostos, em sua maioria, por membros da comunidade. 8.4. Anote-se, finalmente, que as recorridas são pessoas jurídicas distintas. Logo, eventual redirecionamento da cobrança da aludida multa administrativa, em tese, somente seria possível por meio da desconsideração da personalidade jurídica, observados os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não se encontra demonstrado na presente hipótese.
9. Recurso conhecido e desprovido.